Tribunal: CARF
Processo: 12585.720135/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720135/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.210 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou integralmente
o pedido de ressarcimento deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que a Recorrente
não comprovou a existência do crédito postulado, tendo apresentado alegações genéricas que não
se prestam para embasar seu pedido de ressarcimento de crédito de PIS vinculado as despesas de
frete na aquisição insumos, nos termos da ementa abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720135/2011-10
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720135/2011-10

A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/1972).
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da
não cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no
país (art. 3o, inciso IX c/c art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003). O frete pago na
aquisição dos insumos também pode gerar créditos da contribuição, por integrar o
valor da mercadoria.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando que a DRJ inovou os fundamentos do despacho decisório, posto que o
crédito não foi negado por ausência de prova, já que todos os documentos foram apresentados e
analisados pela fiscalização e, pleiteia a reversão da glosa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito da
Recorrente apurar crédito de fretes não vinculados nas operações de venda. Nos termos do
Despacho Decisório foram admitidos apenas os créditos de fretes sobre operações de venda,
única hipótese, segundo a fiscalização, prevista em lei que admite seu creditamento.
Destaca-se o teor da decisão inaugural:
30.Para apurar a base de cálculo do crédito a descontar decorrente das
despesas de armazenagens e fretes na operação de venda, foram utilizados os
arquivos digitais apresentados pelo interessado conforme a IN SRF no 86/2001 e o
Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001, alterado pelo Ato
Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009 (Anexo n° 12585.000003/2012-
41 do presente processo).
31.Utilizando esses arquivos, foi elaborado relatório no Contágil. A partir
deste relatório e utilizando-se de técnicas de auditoria, selecionou-se uma série de
conhecimentos de transporte para corroborar as informações dos aquivos digitais - 2°
Intimação Fiscal.
32.Os valores informados nos arquivos digitais foram comprovados por essa
seleção de notas e estão de acordo com os valores informados no DACON. Mas
detectou-se que parte dos fretes que compõem a base de cálculo dos créditos
referentes a essa rubrica não se referem a frete na operação de venda. Esta condição
é necessária para que o contribuinte possa se creditar, segundo o art. 3°, inciso IX, da
Lei n° 10.833/2003, in verbis:
“Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720135/2011-10

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
33.O artigo 15 da mesma Lei estende este dispositivo para a Contribuição para
o PIS/Pasep, in verbis:
“Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
34.Sendo assim, a parte do crédito referente aos fretes ligados a outras
operações, que não a operação de venda, foi glosada por esta fiscalização, de acordo
com planilha às fls..
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente limitou-se a afirmar que
tanto a Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, autorizam o crédito do frete na aquisição de insumo,
posto que compõe o custo de aquisição, colacionando algumas decisões acerca do direito
pleiteado.
Contudo, nota-se que a Recorrente não gastou uma linha sequer para explicitar
quais insumos foram adquiridos e qual a utilidade do insumo em seu processo produtivo, fatos
estes necessários para analisar o direito ao crédito no regime da não-cumulatividade. Sequer
correlação entre os fatos e documentos juntados aos autos foram feitos pela Recorrente.
A ausência de dialeticidade foi considerada pela DRJ que, depois de pontuar os
defeitos probatórios fornecidos pela contribuinte para apurar o crédito, quais sejam, que as NF ́s
carreadas aos autos não comprovam as operações de aquisição de insumos, manteve a glosa por
falta de prova, a saber:

22. Assim, embora não haja previsão legal expressa, o frete pago na
aquisição dos insumos, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada no
País e suportado pelo adquirente dos bens, por integrar o valor da mercadoria,
pode gerar créditos do PIS não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II c/c art.
15, inciso II, da Lei no 10.833/003.
23. No entanto, ao verificar na planilha de fl. 859, nota-se que o valor
glosado pela fiscalização, de R$ 1.500,00, se refere a uma nota fiscal (no 10029),
emitida pela Transportadora Adamantinense, cuja descrição do serviço é frete, e
consta como remetente a contribuinte interessada, e como destinatário Branco
Peres Comércio Atacadista.
24. Portanto, o valor glosado não se refere a despesa com frete na
aquisição de mercadorias pela interessada, como afirma a defesa, mas sim ao
transporte de mercadoria que foi enviada do estabelecimento da interessada para
outro destinatário, em operação que, conforme consta no Despacho Decisório,
não se caracteriza venda, o que não foi contestado pela defesa.
25. Ao analisar os autos, não se observa qualquer documento que possa
elidir esta conclusão.
26. Convém destacar conforme dispõe o § 11 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, abaixo transcrito, são aplicadas às manifestações de inconformidade
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720135/2011-10

as mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no
70.235, de 1972. Assim estabelece:
Art. 74.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
27. E de acordo com o que estabelece o Decreto no 70.235/1972, a
impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em que
fundamente suas alegações, conforme disposto em seus arts. 15 e 16:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifei)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
28. Cumpre lembrar que, nos termos da legislação processual em vigor, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil).
29. Nenhum documento comprobatório foi apresentado juntamente com a
defesa, a fim de demonstrar que a despesa ora analisada se enquadraria naquelas
passíveis de apuração de créditos.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720135/2011-10

30. Desta forma, despesas com frete não previstas na legislação acima
citada não geram direito à apuração de créditos da contribuição para o PIS e,
portanto, é correta a glosa efetuada.
31. Deve-se observar ainda, com relação às Soluções de consultas citadas
pela defesa, que todas se referem a despesas com frete na aquisição de
mercadorias que, como visto, não se trata do presente caso.
Sequer em sede recursal, a Recorrente apresentou argumentos substanciais para
refutar a motivação da decisão recorrida e demonstrar seu direito, preferindo trazer novamente
alegações genéricas que não se prestam para embasar seu direito.
Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado)2

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.210 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720135/2011-10

Neste eito, correta a decisão recorrida que, mesmo admitindo o direito ao crédito
de frete na aquisição de insumo, manteve a glosa por falta de prova e dialeticidade.
Em resumo e, o que não foi feito pela Recorrente, foi a demonstração efetiva do
seu direto através de um cotejo entre os fatos e documentos juntados aos autos, capaz de
demonstrar a origem do crédito, sua liquidez e certeza, apontando especificamente quais insumos
foram adquiridos (indicando as NFs), quais foram as despesas de fretes (indicando NFs e
Conhecimento de Transporte) e explicando qual a utilizado dos insumos em seu processo
produtivo, elementos essências para analise do crédito no regime da não-cumulatividade. Sequer
argumentos para refutar a decisão de primeira instância foram apresentados pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 992
DF CARF MF
Original